Tribunal: TCU
Processo: 002.631/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades na condução de pregão eletrônico visando à aquisição de equipamentos de sistema CFTV.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação com pedido de medida cautelar acerca de possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 230/2023, promovido pelo Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de Minas Gerais (Sesc/MG), visando à aquisição de equipamentos de sistema CFTV, no valor estimado de R$ 329.299,08 para o lote 1 (câmera vídeo de segurança tipo sensor). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão (peça 17 destes autos), bem como as medidas acessórias nele previstas; 9.2. dar ciência deste acórdão à Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais, à representante e à empresa Stratum Segurança Ltda.